Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012717-40.2020.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO - CPF: 809.907.031-34 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 170459161 – págs. 1 a 2), manejado por
MÁRCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora não tenha sido provido seu apelo, faz jus à majoração da verba honorária fixada na sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora não tenha sido provido seu apelo, faz jus à majoração da verba honorária fixada na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a majoração dos honorários recursais, a teor do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, está atrelada
ao não conhecimento ou o desprovimento do recurso da parte que foi vencida anteriormente
, o que, evidentemente não é o caso dos autos, eis que o recurso provido foi interposto pela própria requerente/apelante, ora embargante, vencedora em parte na sentença proferida pelo Juízo singular.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a violação do art. 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais atinentes às teses de inépcia da inicial e incongruência entre seus fundamentos e pedidos. A jurisprudência desta Corte considera que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

3. É importante reiterar que não pode ser admitido o prequestionamento ficto das referidas teses, pois, ao tratar da violação do art. 1.022 do Código Fux, o Recurso Especial não discorreu sobre eventual omissão do acórdão recorrido quanto a elas. Julgados: AgInt no AREsp. 1.017.912/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.8.2017; REsp. 1.639.314/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017.

4. O requisito do prequestionamento é exigido por este STJ inclusive para as matérias de ordem pública. Julgados: AgInt no AREsp. 1.284.646/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; EDcl no AgRg no AREsp. 45.867/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017.

5. O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente constitucional para o deslinde da controvérsia, pautando-se nos arts. 18, 30, V, 149-A e 175 da CF/1988 (fls. 711). Assim, incabível a modificação de suas conclusões em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF.

6. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013 da ANEEL, normas infralegais, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. É assim que esta Corte Superior tem se pronunciado em casos análogos: AgInt no REsp. 1.770.320/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.5.2019; AgInt no REsp. 1.679.808/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.3.2018; e AgInt no REsp. 1.584.984/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 10.2.2017.

7. Este Tribunal Superior entende a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b)
desprovimento ou não conhecimento do recurso
; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1661808/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) (Grifo nosso).

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da requerente/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023